Tribunal: TJMT
Processo: 1028462-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028462-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), T R PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.791.330/0001-30 (AGRAVANTE), BOC BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - CNPJ: 69.720.910/0001-45 (AGRAVADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. EXTRACONCURSALIDADE. ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005. COISA JULGADA. REGULARIDADE DOS CÁLCULOS. ART. 524 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, §
1o, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes da improcedência de embargos à execução opostos em demanda originária fundada em contrato de arrendamento mercantil, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução, com f
ixação de nova verba honorária.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de sentença é nulo por suposta ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, nos termos do art. 524 do CPC; e (
ii
) saber se o crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais se submete aos efeitos da recuperação judicial da agravante, com consequente afastamento das penalidades previ
stas no art. 523, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O demonstrativo apresentado pela exequente atende aos requisitos do art. 524 do CPC, contendo a indicação do valor principal, índice de correção monetária, juros aplicáveis e termo inicial, sendo insuficiente a impugnação genérica desacompanhada de apontamento específico do alegado excesso, nos te
rmos do art. 525, § 4o, do CPC.

4.
Os créditos decorrentes de contrato de arrendamento mercantil não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por expressa exclusão legal prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, ostentando natureza
extraconcursal
, independentemente da data de sua con
stituição.

5.
Reconhecida, por decisão transitada em julgado, a natureza
extraconcursal
do crédito principal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em razão da improcedência dos embargos à execução seguem a mesma sorte jurídica, não se sujeitando ao juízo
recuperacional
, sobretudo quando o título executivo judicial é posterior ao encerr
amento da recuperação judicial.

6.
A rediscussão da natureza do crédito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença afronta a coisa julgada material e compromete
a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Ag
ravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em execução fundada em contrato de arrendamento mercantil possuem natureza
extraconcursal
e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

2. É válida a execução fundada em demonstrativo de débito que atende aos requisitos do art. 524 do CPC, sendo inviável a impugnação genérica desacompanhada da indicação do valor tido por
correto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA-EPP
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença
em Embargos à Execução
no 1013026-42.2023.8.11.0040, ajuizado
em seu desfavor por

CLEIDI ROSANGELA HETZEL.

A decisão (ID. 308921357, p. 124/127)

acolheu Embargos de Declaração da
ora a
gravante com efeitos infringentes para tornar sem efeito decisão anterior, mas, em seguida, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de
Sentença apresentada pela ora
a
gravante, determinando o prosseguimento da execução de honorários advocatícios e fixando nova verba honorária.

Em suas razõ
es recursais (ID 308914398), a a
gravante sustenta
a inadequação dos cálculos apresentados pela exequente/agravada
, em descumprimento ao Art. 524 do CPC, o que ensejaria a extinção do
cumprimento de sentença.

Defende, também, a
sujeição do crédito (honorários advocatícios sucumbenciais) aos efeitos de sua Recuperação Judicial, que implicaria novação
da dívida
e afastaria as penalidades do Art. 523, §1o do CPC.

Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A atribuição do efeito suspensivo foi indeferida (ID.
310467372
).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
314251869
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (ID.
321825356
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a empresa BOC Brasil Arrendamento ajuizou Ação de Reintegração de Posse de máquinas objeto de contrato de arrendamento mercantil.
Todavia, diante da impossibil
idade de restituição dos bens (
alegadamente sucateados pela agravante
),
a demanda foi convertida em Execução de Título Extrajudicial (n. 0006797-06.2011.8.11.0040).

No curso da execução, a agravante TR
PREDICOM
teve deferido o processamento de seu pedido de Recuperação Judicial (n.
000
4071-25.2012.8.11.0040), com posterior homologação do plano. A recuperação judicial foi encerrada em 30/08/2017, com trânsito em julgado em 07/05/2018.

Posteriormente,
a agravante opôs Embargos à Execução
(n. 1013026-42.2023.8.
11.0040), que foram julgados improcedentes.

E
m razão da improcedência dos embargos à execução, foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona da exequente, Sra. CLEIDI ROSANGELA HETZEL, que atualmente pro
move o cumprimento de sentença.

Nesse contexto, a decisão ora agravada (ID
.
202300204) acolheu os Embargos de Declaração opostos pela agravante, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito decisão anterior (ID
.
194135790) e, na sequência, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID
.
187150451), determinando o prosseguimento da execução e a fixação de honorários advocatícios.

Inconformada, recorre a empresa executada.

A controvérsia cinge-se a definir se o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios deve prosseguir ou se o crédito deve ser habilitado nos autos da Recuperação Judicial da empresa agravante, bem como a validade dos cálculos apresentados.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da execução por ausência de demonstrativo discriminado do débito, não a
ssiste razão à Agravante.

Isso porque o
art. 524 do CPC exige que o requerimento de cumprimento de sentença seja instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

Compulsando os auto
s de origem, verifica-se que a e
xequente apresentou a memória de cálculo contendo o valor principal, o índice de correção monetária aplicado (INP
C), os juros e o termo inicial (ID. 308921357, p. 108).

A mera alegação genérica de insuficiência de cálculos, sem que o executado aponte especificamente onde reside o erro ou apresente o valor que entende correto, não é capaz de macular o procedimento executivo, conforme preceitua o art. 525, § 4o, do CPC.

Nesse contexto, o
Juízo
a quo
atestou que a planilha apresentada cumpre os requisitos legais, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, entendimento que deve ser mantido.

No mérito, a questão central do recurso se
refere à submissão ou não do crédito aos efei
tos da Recuperação Judicial da a
gravante.

Como relatado, a agravante
sustenta que, sendo o fato gerador anterior ao pedido de recuperação (2012), o crédito seria
concursal
(novado). Todavia, tal tese esbarra em óbice legal intransponível e na própria coisa julgada.

Isso porque o
crédito originário que deu causa à lide principal decorre de contrato de Arrendamento Mercantil.

Nesse sentido, o
art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 é taxativo ao excluir dos efeitos da recuperação judicial os créditos de titular de posição de proprietário fiduciário ou arrendador mercantil:

“
Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, [...] seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
. ”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os créditos garantidos por alienação fiduciária ou decorrentes de arrendamento mercantil não se submetem à recuperação judicial, independentemente da data de s
ua constituição:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE. EXCLUSÃO.
CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. REGISTRO. REGULARIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, possuindo natureza
extraconcursal
.
(...)”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2255637 SP 2022/0371778-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2023)
– destaquei.

Ademais, conforme bem pontuado na decisão agravada e nas contrarrazões, a questão da natureza
extraconcursal
deste crédito específico já foi objeto de debate e decisão nos autos da execução
principal

e
nos embargos à execução
(
1013026-42.2023.8.11.0040
)
,
com a sentença transitando em julgado em 31/01/2025 (ID. 182433187 daqueles autos),
operando-se a preclusão e a coisa julgada material.

Destaca-se que a tentativa de
rediscutir a natureza do crédito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença de honorários afronta a segurança jurídica.

Com efeito, se
o crédito principal não se sujeita à recuperação judicial, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em razão da improcedência dos embargos à execução desse mesmo crédito seguem a sorte do principal no que tange à exclusão do quadro de credores da recuperação, mormente quando a sentença que fixou os honorários (título executivo) transitou em julgado em 2025, anos após o processamento da recuperação.

Portanto, não há que se falar em novação da dívida ou habilitação do crédito no juízo
recuperacional
, devendo a execução prosseguir regularmente no juízo cível, com a incidência das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, caso n
ão haja o pagamento voluntário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026